Tribunal: TJMT
Processo: 1041867-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1041867-44.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (AGRAVADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL
. TEMA 872/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 872/STJ.

II. Questão em discussão

2.
A parte recorrente suscita a ocorrência de violação ao disposto nos arts. 82, §2o, 85, 489, §1o, IV, 1.022, II, do CPC; e art. 54 da Lei 13.097/2015.

III. Razões de decidir

3.
No julgamento do REsp no 1.452.840/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 872, firmou a seguinte tese:
Nos

Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: O
acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1041867-44.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
CILCE DE ABREU

AGRAVADO: PAULO VICTOR BEZERRA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CILCE DE ABREU
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, (
Tema 872/STJ
).

O agravante requer, em síntese, o provimento do recurso
“
para, em sede de pedido principal, exercer o juízo de retratação, com o reexame do mérito da questão, e, por conseguinte, reformar v. acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, afastando a aplicação equivocada do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 872 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ‘ratio decidendi’ do precedente citado na decisão agravada não se aplica ao presente caso, com isso que seja invertido o ônus de sucumbência, com condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 318697390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CILCE DE ABREU
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, (
Tema 872/STJ
).

A questão
abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente aduz que houve ofensa aos arts. 82, §2o, e 85 do CPC; e art. 54 da Lei 13.097, ao argumento de que “
a recorrente apenas foi compelida a ajuizar os embargos de terceiros para proteger um bem de sua exclusiva titularidade
”, defende, consequentemente, que “
ainda que o registro da aquisição tenha ocorrido em momento posterior à averbação da existência da ação, esse fato não autoriza a inversão da lógica da causalidade
”.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp no 1.452.840/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 872, firmou a seguinte tese:
Nos

Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 872 do STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025